Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-17.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Devolução de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que deverá se dar de forma simples – Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003279-17.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ROBERTO
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U.. Declarará voto vencedor o 3o Desembaragador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA e SOUZA LOPES, com
declaração.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29644
APEL.No: 1003279-17.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : ROBERTO MARTINS (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário Operação
de financiamento para aquisição de veículo
Julgamento
antecipado da lide - Cerceamento de defesa Inocorrência
Desnecessidade de prova pericial contábil, uma vez que os
elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento
da matéria posta em discussão - Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal
de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre
as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do
entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema -
Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão Forma
que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de
modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a
harmonia do ajuste firmado entre as partes Inteligência dos
artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC Capitalização de juros
Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do
contrato
Incidência, apenas, de método composto de
formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da
relação contratual Procedimento que não se confunde com a
capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido
pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o
entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C
do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) Contrato, na hipótese,
que informou de modo claro e transparente o método de
cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados
Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato

Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da
onerosidade
excessiva,
em
cada
caso
concreto,
entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.578.553-SP) Hipótese em que o registro de
contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada,
por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem,
razão pela qual esta última não pode ser exigida Seguro
prestamista Cobrança incabível, uma vez o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-
SP, em regime de recurso repetitivo) - Devolução de valores
indevidamente cobrados e efetivamente pagos que deverá se
dar de forma simples Sentença de improcedência modificada
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
99/105,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo, consubstanciado
em cédula de crédito bancário.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que o julgamento antecipado da lide
implicou cerceamento de defesa, na medida em que
impossibilitou a realização de perícia contábil; que devem
ser aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do CDC;
que o contrato celebrado entre as partes é de adesão e
dotado de cláusulas abusivas; que a capitalização de juros
é vedada, ante os termos da Súmula 121 do C. STF; que a
utilização do método de cálculo denominado Tabela Price
que adota juros compostos - deve ser excluída, de modo que
o valor da dívida deve ser apurado aplicando-se o método
Gauss; que a exigência das tarifas de avalição do bem,
registro de contrato e seguro prestamista é ilegal; que os
valores indevidamente exigidos devem ser restituidos em
dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado não apresentou contrarrazões (fls. 127).
É o relatório.
Antes do mais, não há se falar em cerceamento de
defesa por ausência de produção de perícia contábil, uma
vez que cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção
de prova inútil ao deslinde da causa.
Todas
as
questões
suscitadas
independem
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova pericial para sua verificação, porque os
elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento
da matéria para a modificação das cláusulas do contrato
celebrado, de modo que o julgamento antecipado da lide era
de rigor.
Cabe ao Juiz, como destinatário da prova, o exame
do cabimento do meio pretendido pela parte, e sua
dispensa, nas circunstâncias, jamais poderia caracterizar
cerceamento de defesa.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se,
no
mesmo
sentido,
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça: “Presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não
mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90 DJU 17.9.90,
p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
cabe ao Juiz a direção do processo, devendo determinar as
provas necessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC).
No caso em tela, o MM. Juiz entendeu suficientes
para fundamentar sua decisão os elementos já existentes
nos autos, razão pela qual dispensou a produção de outras
provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária a produção de prova pericial contábil para o
exame das teses ora levantadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos,
em conformidade com as teses defendidas pelas partes,
cabendo ao MM. Juiz escolher dentre elas, de acordo com
seu convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.
Dito isto, não há dúvida de que os dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade
de
suas
cláusulas,
tampouco
acarreta
a
nulidade da contratação, não havendo vedação legal à sua
utilização, nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor.
Basta o exame do que normalmente acontece para se
verificar que é cada vez mais usual a contratação sob a
forma de adesão, notadamente em negócios jurídicos que se
submetem às normas fixadas pelo Estado.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superadas essas questões, não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, na operação de crédito ora discutida,
quando de sua constituição, inexiste capitalização de
juros propriamente dita, uma vez que o respectivo
instrumento, de maneira clara e específica, estipula a
cobrança de juros calculados previamente ao início do
cumprimento da obrigação, com indicação das prestações em
valores fixos e iguais, e referência à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, apuradas de acordo com
método matemático composto de formação de juros (sistema
utilizado para calcular a equivalência de taxas de juros
no tempo), procedimento este que não se confunde com a
capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação
da taxa de juros pelo método composto, porque ele não é
atingido pela situação de haver ou não pagamento
tempestivo de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização
de juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado,
segundo
a
regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização de juros para ser excluída.
Também não possui nenhuma relevância a tese
relativa à ilegalidade do emprego da Tabela Price, sob a
alegação de que este método aplica juros compostos,
porquanto, ainda que fosse admitida tal hipótese, o
ordenamento jurídico vigente, como se viu, para a formação
da taxa de juros, não proíbe o sistema de juros compostos
(método matemático financeiro, abstrato e prévio ao início
da vigência da relação contratual), comumente tratado, de
maneira indevida, inclusive pelo recorrente, como sinônimo
de capitalização de juros em sentido estrito (incorporação
de juros devidos e vencidos ao capital).
Nesse diapasão, considerando-se que consta do
contrato, de forma clara e expressa, a quantia relativa ao
principal, os encargos, as taxas mensal e anual de juros,
a quantidade e o valor fixo das parcelas que o apelante se
comprometeu a pagar, não há fundamento para a modificação
do método de cálculo das prestações, tampouco para se
falar em violação à boa-fé contratual ou ausência de
clareza por parte da instituição financeira.
Dentro desse contexto, sabia o apelante qual era a
exata taxa de juros que pagaria, e tinha plena condição,
se quisesse, de até pesquisar, entre outras instituições
financeiras, a oferta do financiamento em melhores condições.
Portanto, diferentemente do aludido pelo apelante,
o contrato objeto da demanda no que se refere ao método de
cálculo dos juros, não poderia ser mais transparente e
claro.
Por seu turno, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivo
(Resp
1.578.553-SP),
ambas
são
válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados
a
efetiva
avaliação
do
bem
-
com
a
apresentação
do
laudo
de avaliação pela instituição
financeira e o efetivo registro do contrato, é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, o registro de contrato foi
comprovado (fls. 36), não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão
pela qual é exorbitante a sua exigência.
No que se refere ao seguro prestamista, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ em regime de recurso
repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
A repetição, porém, deverá se dar de forma
simples, pois, ainda que seja aplicável ao caso em exame o
Código de Defesa do Consumidor, importa salientar que, na
hipótese, não se mostra possível a aplicação do disposto
em seu art. 42, parágrafo único, quando o débito tiver
origem em encargos cuja validade seja objeto de discussão
judicial, conforme se verifica da emente a seguir: “AÇÃO
REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. REAJUSTE
PRÉVIO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE
DEMANDA.
INVIABILIDADE.
TABELA
PRICE.
CAPITALIZAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ANATOCISMO.
VEDAÇÃO.
SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE. TR. UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE. (...) III
É
incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em
encargos cuja validade é objeto de discussão judicial (...)”
(REsp
no
756973-RS,
Rel.
Min.
Castro
Filho,
j.
27/03/2007).
Não bastasse isso, agora invocando-se o disposto
no art. 940 do CC, está sedimentado na doutrina e
jurisprudência o entendimento de que, para a incidência da
penalidade de devolução em dobro, é necessária prova de
conduta dolosa ou má-fé do credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min. Arnaldo
Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a T., Min.
Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES, 4a T., Min.
Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp 697133/SP, 1a
T., Min. Teori Albino Zavascki, J. 18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
mencionado dispositivo corresponde ao art. 940 do atual
Código Civil.
Como, na hipótese dos autos, o apelante não
comprovou conduta dolosa ou maliciosa por parte do
apelado, tem-se como descabida, também por esse motivo, a
repetição em dobro buscada.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a exigência da tarifa de avaliação do bem e do
seguro
prestamista,
devendo
os
valores
indevidamente
cobrados e efetivamente pagos a tal título
o que será
apurado em fase de liquidação
serem restituídos pelo
apelado ao apelante, de forma simples, com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal desde os respectivos desembolsos, a fim de se
compensar o apelante pelos efeitos inflacionários da
moeda, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
(art. 405 do Código Civil).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de o apelante ter decaído de maior parte
do pedido, deverá ele arcar com 70% das verbas de
sucumbência, arcando o apelado com os outros 30%, fixados
os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado
da
causa,
observada
a
gratuidade
de
justiça
conferida ao recorrente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37308
Apelação Cível no 1003279-17.2018.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Roberto Martins
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho a Douta Maioria, para dar parcial
provimento ao recurso, porém, respeitosamente, deixo consignado o
seguinte:
No que se refere à capitalização de juros, é preciso
deixar claro que apesar de ter aderido à convicção dos integrantes desta C.
Câmara, no sentido de que a prática é ínsita aos contratos bancários,
observo que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC, pronunciou-se definitivamente acerca
do tema, valendo o destaque:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo
assim,
retomando
anterior
entendimento
consigno que a capitalização mensal ou diária de juros é vedada, nos
termos da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, salvo os casos em
que há lei específica, como o das cédulas de crédito rural, industrial e
comercial, ou, então, com fundamento na Medida Provisória n.
2.170/2001, desde que expressamente contratada, conforme entendimento
do STJ.
No presente caso, a ação tem por objeto cédula de
crédito bancário, cuja capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano encontra amparo legal (Lei no 10.931/2004), logo, não há como
invalidar a cobrança.
Pelo exposto, meu voto também dá parcial provimento
ao recurso, com a observação acima.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10AF7E0D
13
14
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B453F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003279-17.2018.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.